Tribunal: TJMT
Processo: 0002531-84.2013.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002531-84.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PANAGIOTES SILVA ALEXOPULOS (APELADO), MANOEL DE JESUS DE SOUZA (APELADO), ANGELITHA MANUELLI URBANISKI FERNANDES - CPF: 004.509.681-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL DE JESUS DE SOUZA (APELANTE), PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002531-84.2013.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MANOEL DE JESUS DE SOUZA, PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS

APELADO: MANOEL DE JESUS DE SOUZA, PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DOS RÉUS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE MANOEL DE JESUS DE SOUZA – PROVAS BASTANTES DA COAUTORIA DO CRIME DE FURTO MAJORADO – SENTENÇA MANTIDA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS EM RELAÇÃO A PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS PREJUDICADO –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prova testemunhal, corroborada pela confissão do corréu, é suficiente para comprovar a coautoria do crime de furto qualificado atribuída ao corréu.

Mantida a coautoria, fica prejudicado o pedido de exclusão da qualificadora de concurso de pessoas.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PROVA DOCUMENTAL (RELATÓRIO POLICIAL) INSTRUÍDA COM FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO CRIME, COMPROVANDO O ARROMBAMENTO, CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

“É dispensável a perícia do local em que rompido o obstáculo no crime de furto qualificado quando está devidamente comprovado por outros meios de prova”

[STJ - AgRg no HC n. 859.756/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002531-84.2013.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MANOEL DE JESUS DE SOUZA, PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS

APELADO: MANOEL DE JESUS DE SOUZA, PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que condenou PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS e MANOEL DE JESUS DE SOUZA pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, IV, do CP] e apenou cada um deles a 2 [dois] anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, fixados no patamar mínimo.

A Defensoria Pública pugna pela absolvição de MANOEL, alegando a ocorrência de erro de tipo, e a exclusão da qualificadora de concurso de pessoas em relação ao corréu PANAGIOTO, com a redução da pena imposta.

O Ministério Público pugna pelo reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo [inciso I do art. 155 do CP], com o consequente redimensionamento da reprimenda.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002531-84.2013.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS e MANOEL JESUS DE SOUZA foram denunciados pelo seguinte fato:

“No dia 29 de dezembro de 2012, por volta das 23h00min, no interior de uma residência localizada na rua Goiás, bairro Vila Olímpica, município de Nova Lacerda, termo desta cidade e comarca de Comodoro/MT, os denunciados PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS e MANOEL DE JESUS DE SOUZA, consciente, dolosamente, previamente ajustados, com unidade de desígnios e impelidos por animus furandi, subtraíram, para si próprios, mediante o rompimento de obstáculo à subtração das coisas, quais sejam 01 (uma) televisão, marca Panasonic, 32 polegadas, e 01 (um) monitor, marca Samsung, de propriedade da vítima Angelitha Manuelli Urbaniski, consoante denota o Auto de Apreensão de fl. 24- IP e demais documentos inclusos”
.

O SD PM EWANILSON GODOY DOS SANTOS, que atendeu a ocorrência, relatou na fase policial:

“QUE o depoente foi solicitado pela senhora ANGELITA MANUELLI, por volta das 23:00 horas do dia 29/12/2012, no qual relatou que chegou na sua residência e percebeu que a janela da cozinha estava aberta; QUE quando entrou no quarto constatou que tinham furtado os seguintes objetos: uma televisão de trinta e duas (32) polegadas de marca PANASONIC e um monitor de computador da marca SAMSUNG; QUE a vítima disse que o autor do furto poderia ser seu ex-namorado de nome PANAGIOTO; QUE após diligências o acusado foi encontrado caminhando pelas ruas da cidade de Nova Lacerda-MT; QUE após conversas PANAGIOTO confessou ter furtado a residência de ANGELITA na companhia de MANOEL JESUS DE SOUZA; QUE os acusados foram encaminhados à Central de Operações da Policia Militar, para adoção de providências legais”.

Essas declarações foram reiteradas pelo SD PM EVERALDO JACINTO DA SILVA, que compunha a guarnição.

A vítima, ANGELITA MANUELLI URBANISKI, foi auscultada pelo Delegado de Polícia:

“QUE a declarante chegou na sua residência por volta das 20:00 horas do dia 29/12/2012 e, percebeu que janela da cozinha estava aberta; QUE a declarante entrou para dentro de sua casa e percebeu que tinham furtados os seguintes objetos que estava no quarto, sendo uma televisão de trinta e duas (32) polegadas, marca Panasonic e um monitor de computador de marca Samsung; QUE a declarante acionou a Polícia Militar de Nova Lacerda-MT, acerca dos fatos; QUE por volta das 00:00 horas a declarante ficou sabendo que seus objetos tinham sido recuperados pela Polícia Militar; QUE os infratores usaram um pedaço de ferro para praticar o furto; QUE a declarante relata que a pessoa de PANAGIOTO SILVA ALEXOPULOS residiu na residência da mesma, uns três dias; QUE a declarante não teve nenhum caso amoroso com o acusado”.

Interrogado, PANAGIOTO narrou:

“QUE o interrogando conhece a senhora Angelita, aproximadamente um ano; QUE já residiu na casa de ANGELITA aproximadamente dois meses, pois já teve um relacionamento amoroso com a mesma; QUE saiu da casa de ANGELITA no dia 29/12/2012, por volta das 09:00 horas; QUE por volta das 23:00 horas do dia 29/12/2012 o interrogando retornou na casa de ANGELITA, na companhia de MANOEL JESUS DE SOUZA, para praticar crime de furto; QUE o interrogando usou um pedaço de ferro para arrombar a janela da residência de ANGELITA; QUE o interrogando foi até o quarto de ANGELITA e furtou os seguintes objetos: uma televisão de trinta e duas polegadas, marca Panasonic e, um monitor de computador de marca Samsung; QUE o interrogando não furtou nenhuma corrente de ouro; QUE o interrogando passou os objetos furtados para o companheiro de nome MANOEL JESUS DE SOUZA, que ficou do lado de fora da casa de ANGELITA, esperando o interrogando; QUE o interrogando guardou os objetos em uma casa abandonada e pretendia vende-los para comprar passagem para ir embora para a cidade de Sorriso/MT; QUE o interrogando relata que não apresenta lesões pelo seu corpo”.

MANOEL, por sua vez, respondeu:

“QUE o interrogando estava no local denominado "Pedra" na cidade de Nova Lacerda-MT, local frequentado por pessoas viciadas em bebidas alcoólicas; QUE chegou no local uma pessoa que o interrogando não conhece; QUE o indivíduo convidou o interrogando para deslocar até a residência da ex-mulher para buscar seus pertences; QUE o interrogando aceitou o convite e foi juntamente com individuo buscar seus pertences; QUE o interrogando relata que
o indivíduo
entrou pela janela da casa sua ex-esposa
e, não sabe dizer se usou algum objeto para arrombar a janela
; QUE o individuo disse ao interrogando: ‘ajude eu pegar meus objetos’; QUE o interrogando estava do lado de fora da casa e ajudou o indivíduo levar para uma casa abandonada, um aparelho de televisão, não sabendo precisar a marca; QUE o fato ocorreu por volta das 20:00 horas do dia 29/12/2012; QUE o interrogando não sabia que se tratava de objeto furtado”.

O relatório policial, instruído com fotografias da cena do crime, mostra que uma das janelas foi arrombada para permitir o ingresso na residência da vítima.

Referido relatório está subscrito pelo Investigador JÚNIOR CÉSAR PEREIRA.

A denúncia foi recebida em 08/06/2015 e os réus foram citados em 13/07/2015. A resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública em 27/07/2015.

Em juízo, ANGELITA reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que sua casa não tem muro na frente e que a janela foi arrombada com o auxílio de uma barra de ferro. Esclareceu que conhecia PANAGIOTO
“de passar na frente de sua casa”
, mas que nunca residiram juntos.

Indagada pela defesa, informou que os vizinhos informaram ter avistado PANAGIOTO
“rondando a casa”
, razão pela qual informou o fato à Polícia Militar, que o localizou
“e ele confessou que foi ele”
e
“devolveu a televisão”
.

Quanto a MANOEL, disse que não o conhece e que os vizinhos não mencionaram a presença dele na cena do crime.

O PM EWANILSON relatou que receberam uma ligação da vítima relatando o furto,
“ela disse que possivelmente era o ex-companheiro dela, o rapaz que ela tinha conhecido no Estado vizinho e tinha vindo embora pra cá com ele; fazendo rondas próximo à casa dela, encontramos o PANAGIOTO e, em conversa com ele, ele confessou que entrou na casa dela e pegou os materiais, na companhia do MANOEL, pra ele poder vender, dar destino”
.

Acrescentou que MANOEL e PANAGIOTO
“sempre andavam juntos, eram conhecidos na cidade”
.

A televisão foi encontrada em um matagal, enrolada em um lençol. O local foi indicado por PANAGIOTO, que lhes relatou que praticou o furto na companhia de MANOEL.

O PM EVERALDO, por seu turno, confirmou que a vítima indicou PANAGIOTO,
“um ‘ex’ dela, que poderia ter feito o furto; saímos em diligências e localizamos ele e o amigo dele, que confessaram ter furtado os objetos; eles indicaram onde os objetos estavam, fomos até lá e recuperamos os bens, posteriormente encaminhamos eles para a Delegacia”
.

Acrescentou que constataram
in loco
a janela da residência foi arrombada para permitir o ingresso no imóvel.

Interrogado, PANAGIOTO confirmou que havia mantido um relacionamento amoroso com ANGELITA, confessou ter praticado o furto, juntamente com MANOEL:

“R: Então meritíssimo, é, o que eu peguei na casa dela isso é verdade, eu e o Manoel pegamos sim, só o que ficou equivocado é porque quando eu vim de Sorriso pra cá, eu vim embora com ela, eu me amasiei a ela, era amasiado a ela morava junto com ela, e após uma discussão ela foi pra casa de uma irmã em Aripuanã, e eu tava trabalhando na serraria, como era de noite eu não poderia pegar dinheiro pra voltar pra Sorriso, eu entrei dentro da casa peguei essas coisas pra poder vender e comprar minha passagem pra poder ir embora, uma vizinha que viu, mas como era a noite eu creio que ela não tenha me reconhecido, foi onde ela acionou a polícia, a polícia me abordou e me trouxe; só que em Comodoro, aqui já em Comodoro, na Delegacia de Polícia Civil, ela negou que tivesse um caso amoroso comigo, e que não me conhecia, foi onde dificultou e aconteceu isso. Sim, é, sim eu, eu peguei essas coisas que estão citada no processo, eu e o MANOEL, eu que instiguei ele a me acompanhar para pegar algumas coisas da minha casa, porque eu era amasiado dela, só que ela não estava em casa; aí uma vizinha me viu e eu fui preso, eu queria vender pra ir embora”.

MANOEL não compareceu à audiência de instrução e julgamento e teve sua revelia decretada.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória.

A Defensoria Pública fia-se unicamente no interrogatório extrajudicial de MANOEL para alegar que
“ele não sabia que os objetos eram furtados, acreditava que estava ajudando a fazer uma mudança”
, o que não tem amparo nas provas carreadas ao longo da instrução processual.

Os objetos foram retirados da residência da vítima pela janela arrombada, no período noturno, como relatou MANOEL, ao ser interrogado na fase inquisitiva.

Além disso, prova testemunhal produzida demonstrou que MANOEL e PANAGIOTO confessaram informalmente aos Policiais Militares a prática do furto, inclusive indicando o local onde haviam escondido a televisão e o monitor furtados, para posteriormente vendê-los.

O conjunto probatório, como visto, é seguro para atribuir a coautoria do crime de furto a MANOEL e, via de consequência, fica prejudicado o pedido de exclusão da qualificadora de concurso de pessoas em relação a PANAGIOTO.

Quanto ao recurso ministerial, observo que não foi feita perícia na cena do crime, mas há relatório policial, instruído com fotografias, que demonstram o rompimento do obstáculo, consistente no arrombamento de uma das janelas da casa da vítima, o que foi confirmado em juízo tanto pelas testemunhas quanto pela confissão de PANAGIOTO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
“[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado [...] pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias [...], constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). [...]”
[AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021].

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] 3.
O acórdão estadual não confronta a jurisprudência do STJ no sentido de que é dispensável a perícia do local em que rompido o obstáculo no crime de furto qualificado quando está devidamente comprovado por outros meios de prova, tal como se deu na hipótese
. Não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto aguarda a realização de exame pericial. 4. No caso, o Tribunal local destacou que
a qualificadora restou comprovada por meio de imagens da porta do estabelecimento comercial com a distinta ausência do vidro que a ornava, pelas declarações das testemunhas
e pelo ofício informando que o objeto já havia sido substituído, impossibilitando a constatação dos vestígios. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 859.756/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024].

[...] O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias que demonstram “o arrombamento da porta da tesouraria da igreja”, a qual ficou retorcida, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). “Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078). [...]
[TJMT, N.U 1001515-74.2022.8.11.0010, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023.

“[...] Se presente Auto de Constatação Indireta da destruição de obstáculo, atestando o arrombamento do cadeado do local em que estava a res furtiva, confeccionado por dois peritos ad hoc, nomeados anteriormente para o ato e, tendo a vítima, em todas as oportunidades, esclarecido que a subtração ocorreu mediante rompimento de obstáculo, revela-se correta a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4.o, inc. I, do CP. [...]
[TJMT, N.U 0003703-90.2013.8.11.0004, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023].

[...] In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do Blindex da porta que fechava o estabelecimento. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora. [...]
[STJ, AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022].

Desse modo, o recurso ministerial deve ser provido.

Reconhecida a incidência de duas qualificadoras,
“no caso, concurso de agentes e rompimento de obstáculo, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base”
[AgRg no AREsp n. 2.458.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024].

Assim, como o concurso de pessoas foi empregado na sentença para qualificar o crime de furto, o rompimento de obstáculo deve ser utilizado para negativar as circunstâncias do crime, na primeira fase dosimétrica, razão pela qual fixo a pena-base em 2 [dois] anos e [quatro] meses para ambos os réus.

Na etapa intermediária, a sentença reconheceu a confissão de PANAGIOTO, de modo que a pena intermediária dele retorna ao mínimo legal de 2 [dois] anos, enquanto a de MANOEL permanece em 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses, que torno definitivas, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição na última fase.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS e MANOEL DE JESUS DE SOUZA e PROVEJO o apelo do Ministério Público, para reconhecer a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo e redimensionar a pena de MANOEL DE JESUS DE SOUZA para 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime aberto, mantida, no mais, a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024